Tribunal: TJDFT
Processo: 0732655-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-25

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por HDS Sistemas de Energia Ltda. em face da decisão que, nos autos da execução fiscal manejada em seu desfavor pelo agravado - Distrito Federal -, indeferira o pedido incidental que formulara almejando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário executado, e, por conseguinte, a suspensão dos efeitos dos protestos levados a efeito em seu desfavor com lastro nos débitos apurados, até que haja o julgamento da exceção de pré-executividade que manejara. Segundo o provimento guerreado, a exceção de pré-executividade não está entre as causas legais de suspensão da exigibilidade do crédito, que pressupõe a garantia do Juízo. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que o agravado ajuizara execução fiscal em seu desfavor almejando forrar-se com supostos de débitos originários de ICMS não recolhido, alcançando a obrigação o valor histórico de R$191.761,90 (cento e noventa e um mil, setecentos e sessenta e um reais e noventa centavos). Esclarecera que o executivo está lastreado nas Certidões de Dívida Ativas n° 8584834 e 8584842, que compreendem, em conjunto, 11 (onze) débitos, dentre os quais, 7 (sete) foram objeto de protesto perante o 2o Ofício de Notas e Protestos de Brasília. Noticiara que, regularmente citada, formulara objeção de pré-executividade arguindo a nulidade das aludidas CDAS com base em sua iliquidez, tendo em conta a ausência de identificação da origem do débito, postulando, subsidiariamente, que o agravado apresentasse cópia dos processos administrativos fiscais ou identificasse o número dos autos de infração e as notas fiscais aos quais se referem os débitos apurados, viabilizando que apure a origem dos tributos cobrados. Explicara que, considerando que a exceção de pré-executividade não fora apreciada, formulara pedido incidental almejando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário e, por conseguinte, a suspensão dos efeitos dos protestos indicados, o que fora indeferido pelo provimento guerreado, sob o fundamento de que a exceção de pré-executividade não está entre as causas legais de suspensão da exigibilidade do crédito, que pressupõe a garantia do Juízo. Mencionara que, na forma prevista pelo artigo 151, inciso V, do Código Tributário Nacional, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipadas suspende a exigibilidade do crédito tributário e prescinde do oferecimento de garantia. Destacara que a probabilidade do direito postulado reside no fato de que não reconhece como legítimo o crédito tributário, porquanto efetuara o pagamento dos tributos incidentes sobre todas as operações que realizara para o Distrito Federal entre os exercícios de 2017 a 2022. Pontuara que ressoa temerário permitir a efetivação dos protestos quando não tem pleno conhecimento dos termos da autuação e a ausência de identificação dos débitos fere gravemente o direito à ampla defesa assegurado ao contribuinte. Observara que sequer pode diligenciar administrativamente perante o órgão tributário, tendo em vista que as CDA’s não fazem qualquer referência à eventual auto de infração antecedente. Sustentara que o protesto enseja-lhe consequências gravosas, como dificuldade na movimentação da conta corrente, na aquisição de empréstimos e na impossibilidade de contratar com o Poder Público. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por HDS Sistemas de Energia Ltda. em face da decisão que, nos autos da execução fiscal manejada em seu desfavor pelo agravado - Distrito Federal -, indeferira o pedido incidental que formulara almejando a suspensão da exigibilidade do crédito tributário executado, e, por conseguinte, a suspensão dos efeitos dos protestos levados a efeito em seu desfavor com lastro nos débitos apurados, até que haja o julgamento da exceção de pré-executividade que manejara. Segundo o provimento guerreado, a exceção de pré-executividade não está entre as causas legais de suspensão da exigibilidade do crédito, que pressupõe a garantia do Juízo. Objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão do provimento antecipatório que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. De acordo com alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de se conceder, no ambiente de incidente processual provocado pela contribuinte executada sob a forma de objeção de pré-executividade, provimento liminar destinado a suspender a exigibilidade do crédito tributário em execução, independentemente até mesmo de garantia do juízo. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não enseja dificuldade nem comporta digressão mais alentada. Consoante pontuado, insurge-se a agravante contra a exigência de recolhimento dos créditos tributários, sustentando que o débito fiscal correspondente ao ICMS executado carece de lastro, pois não reconhece como legítimo o crédito apurado pelo fisco local, porquanto teria efetuado o pagamento dos tributos incidentes sobre todas as operações que realizara no âmbito do Distrito Federal entre os exercícios de 2017 a 2022. Abstraída qualquer consideração sobre a viabilidade do instrumento manejado pela agravante, pois almeja debate a formação dos títulos executivos tributários em sede de exceção, a tutela provisória que postulara ressente-se de sustentação. O crédito tributário, devidamente inscrito em dívida ativa, ostenta presunção de legalidade e legitimidade, cuja infirmação demanda comprovação de que fora apurada à margem das exigências legais. Evidencia-se, portanto, que os requisitos para a concessão do postulado se fazem controvertidos, desafiando que a matéria atinente à exigibilidade dos créditos tributários seja postergada para melhor compreensão em sede apropriada, que é a ação incidental de embargos do devedor. Inviável que, no ambiente do incidente que formulara visando nada menos que a desconstituição dos créditos tributários apurados e dos títulos nos quais estão aparelhados, obtenha efeito que somente em caráter excepcional é admissível. Com efeito, inexistindo fundamentação relevante apta ao convencimento do direito postulado pela agravante, precisamente quanto à inexigibilidade dos créditos tributários supostamente ilegítimos, ante a alegação de que não tem conhecimento da origem do débito, não se vislumbra a impossibilidade de o fisco os exigir, sendo forçoso concluir pela inviabilidade da medida instrumental postulada e legitimamente indeferida pela decisão vergastada. A suspensão liminar da exigibilidade do crédito tributário, sem que haja depósito do valor exigido pelo fisco, conquanto encontre amparo no CTN, art. 151, inc. V[1], pressupõe a verossimilhança do alegado pelo contribuinte, o que não se afere na hipótese, pois a mera circunstância de aventar que não conhecer a origem dos tributos não é hábil a ilidir a presunção de legitimidade dos débitos fiscais, especialmente porque trata-se de Imposto sobre Circulação de Bens e Serviços – ICMS. No caso, não aferida a verossimilhança do alegado, apenas o depósito do montante integral do crédito tributário possibilitaria à agravante a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e isso após ser ultrapassada a barreira de admissibilidade do instrumento que elegera para debater os créditos que lhe estão imputados. É a aprensão que se extraí da regra albergada no artigo 151, inciso II, do Código Tributário Nacional[2], hipótese em que se dispensaria a verossimilhança do alegado em prol da fumaça do bom direito. Ocorre na vertente hipótese, contudo, situação excepcional, onde a agravante pretende debater a higidez do crédito apurado no ambiente de objeção de pré-executividade, demandando, inclusive, a produção de provas, o que, por si só, é eloquente o suficiente para infirmar a verossimilhança do que aduzira, quçá, para denotar a impropriedade da via eleita. Demais de tudo, pretende suspender a exigibilidade da obrigação, fiada na alegação de que desconhece a origem dos débitos, sem ao menos oferecer qualquer garantia. Diante dessa moldura, ressoa inexorável que, ao menos por ora, não merece reparos a decisão agravada, já que, infirmada a verossimilhança do alegado pela agravante, ante os atributos da presunção de legitimidade e legalidade que ostenta a dívida fiscal impugnada, caberia a ela realizar o depósito da quantia exigida pelo fisco como requisito mínimo à concessão liminar da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, o que encontra amparo, outrossim, no artigo 38 da Lei no 6.830/80 que assim dispõe, in verbis: “Art. 38 - A discussão judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública só é admissível em execução, na forma desta Lei, salvo as hipóteses de mandado de segurança, ação de repetição do indébito ou ação anulatória do ato declarativo da dívida, esta precedida do depósito preparatório do valor do débito, monetariamente corrigido e acrescido dos juros e multa de mora e demais encargos.” Deflui do aduzido então, que, havendo o crédito tributário debitado à agravante sido inscrito na dívida ativa, a suspensão da exigibilidade respectiva somente poderia ocorrer mediante recolhimento, em juízo, da integralidade do valor do débito, garantindo-se, assim, eventual futura satisfação ao final do processo. No caso, não postulara a agravante o depósito da integralidade do crédito tributário, impossibilitando a concessão da suspensão da exigibilidade do crédito tributário.. Esse entendimento uníssono estratificado no já mencionado Enunciado n.o 112 da súmula de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, in verbis: “O depósito somente suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro.” (Súmula 112/STJ) O aduzido enseja, então, a constatação de que, ausente a plausibilidade inequívoca do direito invocado, pois presumida a legitimidade do débito fiscal, não havendo a agravante depositado, em juízo, a integralidade do valor exigido pelo fiscoe, não estando caracterizado abuso de direito ou propósito protelatório por parte do agravado, a resolução da controvérsia deve ser postergada para o final, resguardando-se, assim, o exigido pelo legislador como pressuposto para a concessão da tutela almejada. Esse é o entendimento que é perfilhado em uníssono por esta egrégia Casa de Justiça, consoante asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON/DF. DEPÓSITO INTEGRAL. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. IMPOSSIBILIDADE. I - De acordo como art. 151, II, do CTN, suspensão da exigibilidade do crédito tributário se processa mediante o depósito integral. Embora a hipótese verse sobre multa administrativa, por analogia, havendo o depósito integral da dívida, é cabível a suspensão de sua exigibilidade, em razão da possibilidade de dano grave ou de difícil reparação, com a inscrição em Dívida Ativa do Distrito Federal. II – Deu-se provimento ao recurso.” (Acórdão no 852526, 20140020291345AGI, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 25/02/2015, Publicado no DJE: 10/03/2015. Pág.: 422) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. HIPÓTESE DE CABIMENTO. DOU PROVIMENTO. 1. A exigibilidade do crédito tributário suspende-se com a ‘concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial’, consoante dicção do art. 151, inciso V, do Código Tributário Nacional. 2. Ademais, o ora agravado efetuou o depósito do montante integral do crédito tributário, ao menos da parte incontroversa, isto é, do valor do IPTU com a alíquota que entende correta, atendendo, assim, ao requisito previsto no inciso II, do art. 151, do CTN. 3. Recurso provido.” (Acórdão no 826506, 20140020110393AGI, Relator: SILVA LEMOS, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/10/2014, Publicado no DJE: 22/10/2014. Pág.: 140) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. AUSÊNCIA DE DEPÓSITO INTEGRAL DO VALOR DA EXAÇÃO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR NA AÇÃO ORIGINÁRIA. 1. Nos termos do art. 151, inciso II, do Código Tributário Nacional, é possível a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com "o depósito do seu montante integral’. 2. Todavia, na hipótese em exame, não há como ser deferido o pedido liminar deduzido pela autora, ora agravante, uma vez que esta não efetuou o depósito do valor correspondente à exação. 3. Ademais, não há como ser deferido o pedido liminar deduzido pela autora, ora agravante, uma vez que a verossimilhança das alegações por ela vertidas não foi demonstrada, porquanto, não há, ao menos neste juízo de cognição sumária, como infirmar o Auto de Infração exarado pela autoridade fiscal. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.” (Acórdão no 826891, 20140020191869AGI, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA, 3a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/10/2014, Publicado no DJE: 29/10/2014. Pág.: 189) Sob a moldura de fato delineada, frise-se, não subsiste lastro para se cogitar da subsistência de risco passível de legitimar a medida que aduzira, pois deve arcar a agravante com os efeitos inerentes à sua própria postura e ao comportamento que assumira ao ignorar a legislação vigente e a atuação do poder público. É que, conquanto a exigibilidade do débito fiscal e o protesto respectivo possam causar-lhe constrição de seu patrimônio e afetar suas atividades, não ensejam a subsistência de plausibilidade apta a legitimar o sobrestamento da atuação administrativa, pois legítima, em princípio, a cobrança empreendida e o interesse a ser privilegiado, no caso, é o público, que coincide com a preservação da ordem tributária, e não o interesse do particular. Do aduzido emerge, então, a certeza de que, em não estando o débito fiscal imputada à agravante permeado por nenhum vício apto a legitimar que sua eficácia seja suspensa liminarmente e, outrossim, que não depositara ao aviar a pretensão incidental o montante integral exigido pelo fisco, os argumentos que alinhara ressentem-se de verossimilhança e o direito que invocara como forma de revestir de sustentação a pretensão que aduzira também não emerge incólume do que aduzira, deixando carente de sustentação a concessão da medida antecipatória que reclamara. Alinhados os argumentos aduzidos e afigurando-se despiciendo serem alinhavadas quaisquer outras considerações ante o fato de que a ilustrada decisão agravada afigura-se escorreita, tendo em conta a ausência de verossimilhança da argumentação desenvolvida e carência de plausibilidade do direito invocado, não se afigura possível a agregação ao agravo do efeito suspensivo almejado, notadamente defronte a ausência de elementos hábeis a evidenciar a probabilidade do direito invocado, deixando a tutela provisória almejada desguarnecida de pressuposto de sustentação. Alinhadas essas considerações e como o que aduzira a agravante ressente-se de probabilidade, indefiro o efeito suspensivo ativo reclamado. Comunique-se o eminente prolator da decisão arrostada. Expedida essa diligência, ao agravado para, querendo, contrariar o agravo no prazo que legalmente lhe é assegurado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 15 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] -“Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) V – a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada, em outras espécies de ação judicial.” [2] - “Art. 151. Suspendem a exigibilidade do crédito tributário: (...) II - o depósito do seu montante integral;”